Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PROPRIETÁRIA QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA FASE DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO REFORMADA.

1. Enquanto não for registrado o título translativo no Registro de Imóveis competente, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1o, do Código Civil).

2. A obrigação pelo adimplemento das despesas de condomínio vincula-se ao próprio bem, de modo que o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado na fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha figurado no polo passivo na fase de conhecimento.

3. A inclusão do terceiro na fase executiva não implica em ofensa ao devido processo legal, haja vista que o contraditório e ampla defesa foram ensejados por ocasião do processo de conhecimento ao antigo titular. Ademais, eventual resistência ao direito perseguido poderá ser exercida em impugnação ao cumprimento de sentença.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.